Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700047-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CRISTIANA DOS SANTOS LUIZ D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante Executado DISTRITO FEDERAL (ID 73241015) em face do acórdão n. 2003047 (ID 72385672), proferido por esta 3a Turma Cível, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento do ora Embargante. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Embargada CRISTIANA DOS SANTOS LUIZ para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2025 11:18:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador